Tribunal: STF
Processo: RE 1482421
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. ESTADO DE ORIGEM. CRÉDITO FISCAL PRESUMIDO. AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. AUSÊNCIA. ESTORNO. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA EX NUNC. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. EFEITOS JURÍDICOS DAS RELAÇÕES JÁ CONSTITUÍDAS. PRESERVAÇÃO. RE 628.075 (TEMA N. 490/RG). MANUTENÇÃO E APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O Supremo, no julgamento do RE 628.075, Redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 490/RG, fixou a seguinte tese: “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.”



    2. À decisão formalizada no Tema n. 490 do repertório de repercussão geral foi conferida eficácia prospectiva, preservados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas.



    3. O Colegiado de origem decidiu em conformidade com a ótica adotada por esta Suprema Corte, na modulação conferida ao Tema n. 490/RG, quanto à preservação das relações jurídicas, como nas hipóteses de existência de lançamento tributário anteriormente efetuado pelo Estado de destino. 



    4. A reanálise acerca da manutenção e do aproveitamento dos créditos de ICMS a partir da vigência da Lei Complementar n. 160/2017 demandaria a reinterpretação da legislação de regência e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    5. Agravo interno desprovido.